Tribunal: TJMT
Processo: 0017389-87.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017389-87.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), DELVANE PACHECO DE VARGAS - CPF: 411.744.881-15 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

EMBARGANTE(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

EMBARGADO(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ACORDO DE RECOMPRA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Segundo a jurisprudência do STJ, obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

EMBARGANTE(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

EMBARGADO(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos pelos apelados
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
(autora)
e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e DELVANE PACHECO DE VARGAS
(réus) contra o v. acórdão de ID. n. 120220477 que deu provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto por
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, para desconstituir sentença
proferida na
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002
–
a qual havia homologado o acordo firmado entre as partes originárias, com a devida anuência do terceiro obrigado, Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.487 do CPC/15 – e determinou a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

Embarga a apelada autora,
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, em razões de ID. n. 122903976, suscitando que o aresto incorrera contradição, obscuridade, omissão e erro material.

Narra o desenrolar dos fatos que envolvem a causa originária, arguindo, na sequência, a legitimidade do acordo de recompra do imóvel pela ré
DELVANE PACHECO DE VARGAS
– a qual teria sido comunicada ao juízo de origem que, aliás, suspendeu por mais de uma vez o curso da ação, a pedido das partes, para a tentativa de finalização do feito –, assim como do acordo havido entre a autora e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
,
finalmente homologado, e que contou com a anuência do terceiro obrigado,
Sr.
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI.

Assevera, no capítulo das razões destinadas à suposta ocorrência de erro material, (i) que seria
impossível concluir sobre existência de simulação sem dirimir sobre os atos processuais como um todo; (ii) que na
Cláusula Sexta
da Escritura Pública de recompra do imóvel, objeto do pedido de imissão de posse, ficou convencionada condição resolutiva expressa prevendo que o descumprimento das parcelas do ajuste pela requerida poderia ensejar o desfazimento do negócio ou a execução da dívida, a critério da autora; (iii) que na data limite para o cumprimento do acordo de recompra (abril de 2018) o imóvel já valia mais de cinco vezes que o valor inicialmente previsto; (iv) que a execução movida pelo apelante em face do corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
foi confeccionada dois meses depois do acordo havido entre as partes originárias da presente demanda; e (v) que a notificação do Terceiro anuente
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI,
pela autora, é anterior à notificação promovida pelos apelantes,

o que afastaria qualquer possibilidade de o acordo de cessão de crédito ter se dado com a finalidade de simulação.

Afirma que em relação aos valores do acordo de cessão de crédito, além do contido nas cláusulas do ajuste evidenciar que o crédito cedido corresponderia, na verdade, a 41.393 sacas de soja de 60 Kg – e não de 56.097 sacas como afirmado pelo apelante –, o preço da saca de soja ao tempo do citado acordo seria de R$60,78, de modo que o pagamento do imóvel recomprado teria saído por R$2.515.866,54, evidenciando, assim, uma diferença de quase R$1.000.000,00 com o valor apurado pelos apelantes.

Alega que, além disso, nos seus cálculos, os terceiros apelantes deixaram de considerar o deságio de 30% que toda safra costuma sofrer – correspondente a aproximadamente R$754.759,00 – e que deve ser interpretado como “risco do negócio”, de maneira que o crédito representado pela cessão corresponderia, na realidade, a R$1.761.106,000, ao passo que o imóvel objeto do pedido de imissão se encontra, atualmente, avaliado em R$2.579.850,00.

Alega, ainda, que o mérito discutido na ação não recai sobre juros abusivos ou cobrança acima do permitido pela legislação, mas sim sobre a óbvia evolução dos fatos processuais da lide, a qual versava exclusivamente sobre a imissão da posse de um imóvel, e sobre o acordo de cessão de crédito firmado entre as partes originárias, de modo que não poderia a Câmara julgadora ter se embasado puramente na suposta evolução desproporcional do débito.

Aduz, ainda, que na iminência de perder seu imóvel, os réus realizaram um novo acordo para a sua recompra, desta vez pelo valor de 38.007 sacas de soja, que corresponde justamente à avaliação do imóvel, em seu montante de R$2.579.850,00.

Por fim, alega que o aresto teria sido omisso quanto aos efeitos em que o apelo foi recebido, devendo manifestar-se expressamente a esse respeito.

Por sua vez, embargam também os apelados corréus da ação,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
DELVANE PACHECO DE VARGAS
em razões de ID. n. 122965969 expondo, de início, um desconformo em relação à forma desproporcional como foi tratado e analisado os argumentos de cada parte, apelantes e apelados.

Aduzem que o aresto dedicou 07 (sete) páginas para reproduzir
ipse litteris
todos os argumentos dos apelantes, especificando-os um a um, ao passo que para os apelados foram dedicados apenas e tão somente 04 (quatro) linhas, em claro e nítido desprezo ao contraditório e valorização excessiva da discricionariedade judicial, em completa afronta ao que dispõem os artigos 10 e 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/2015

Argumentam que o aresto se mostrou omisso quanto à arguição de interesse recursal dos ora embargados para a interposição da apelação, sendo certo que tal condição constitui requisito de admissibilidade do apelo, nos termos do §1º do art.966 do CPC/15 e, ainda que se admitisse a aplicação analógica da teoria da asserção, certo seria que essa pressupõe a demonstração de interesse jurídico processual do terceiro, que não se confunde com o interesse jurídico.

Aduzem que acórdão não apreciou o argumento de que os recorrentes, ora embargados, não são partes na lide petitória, ou seja, não integram a relação jurídica originária e também o fato de não poderem, na condição de “terceiro prejudicado”, ingressarem no processo como assistente simples ou litisconsorcial, nos termos do art. 119 ou art. 124, do CPC/15, falecendo, portanto, o seu interesse em impugnar a sentença homologatória porquanto não demonstraram como a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial poderá atingir o seu pretenso direito, não podendo o interesse processual ser confundido com mero interesse econômico.

Transcrevem julgados desta Corte com vistas a corroborar seus argumentos.

Asseveram que o aresto seria também contraditório em assentar que o acordo havido entre as partes originárias da demanda teria sido realizado com a finalidade de blindar fraudulentamente o patrimônio de
JUARES
, o qual é demandado em execução movida pelos próprios apelantes, ora embargados, posto que, havendo a constatação de suposta fraude, o correto seria consignar que os interessados deveriam alegá-la nos próprios autos da execução, nos termos do art. 792 do CPC/2015, e não admitir o manejo deste recurso, como o fez.

Argumentam, também, além de quedar-se omisso quanto à arguição de que a via correta seria os embargos de terceiro, o aresto se revelou obscuro ao rejeitar a arguição de que a ação adequada seria a pretensão anulatória da sentença homologatória, registrou que nada impede o terceiro interessado de impugnar através de apelação porque
“não está preclusa a decisão homologatória.”

Aduzem que, nesse ponto, o acórdão acabou por confundir a ação anulatória com a rescisória, sendo que o manejo da anulatória prescinde de preclusão.

No mérito, argumentam que, diversamente do consignado no acórdão, o valor devido pelo embargante
JUARES
não foi superdimensionado com a finalidade de blindar o seu patrimônio, sendo que a cessão de crédito foi celebrada para a quitação do valor atualizado do débito dos réus para com a autora.

Contrarrazões do terceiro apelante no ID. n. 123448981, pela rejeição de ambos os embargos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre, de início, registrar que sem sessão do dia 23/02/2022, esta C. Câmara
deu provimento
ao apelo interposto pelos terceiros interessados
PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
para desconstituir a sentença homologatória do acordo nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0017389-87.2015.8.11.0002 ajuizada por
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
em face de
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
DELVANE PACHECO DE VARGAS
, nos termos do art.142 do CPC/15, determinando que

os autos fossem devolvidos à origem para o seu regular processamento, conforme acórdão de ID. n. 120220477.

Contra esse aresto, a autora da
actio
reivindicatória, a empresa
RICO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, opôs os
Embargos de Declaração
de ID. n. 122903976.

Por sua vez, os réus da mesma ação,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
DELVANE PACHECO DE VARGAS
, também opuseram
Embargos de Declaração
de ID. n. 122965969.

Pautados os autos e intimadas as partes para a sessão virtual a ser realizada entre 04/05/2022 e 06/05/2022, no dia
01/05/2022
os co-embargantes
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e
DELVANE PACHECO DE VARGAS
peticionaram nos IDs. ns. 126261179 e 126261180, pugnando pela retirada dos
Embargos de Declaração
do plenário virtual, transferindo-os para a
“a próxima SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a fim de possibilitar não somente o acompanhamento da sessão de julgamento como também para exercerem plenamente o seu direito de defesa através de seu patrono, conforme lhe assegura a legislação processual civil.”

De igual maneira, a autora e também embargante
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORAÇÃO DE GRÃOS LTDA
peticionou nos autos, igualmente peticionou no ID. n. 126483186, em 02/05/2022, requerendo a retirada de seu recurso de embargos aclaratórios da citada sessão Virtual,
“
transferindo-o automaticamente para a próxima SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, e por derradeiro permitir o exercício do patrono para que acompanhe a sessão de julgamento possibilitando o direito de defesa conforme lhe assegura a legislação processual civil.”

A despeito de tais requerimentos, os mencionados aclaratórios – tanto os da autora (ID. n. 122903976) como os dos réus (ID. n. 122965969) – foram julgados em plenário virtual, em sessão concluída no dia 04/05/2022, conforme acórdão de ID. n. 127288655.

Inconformados, os réus da ação de imissão de posse
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e DELVANE PACHECO DE VARGAS
opuseram um
segundo recurso embargos declaratórios
, através das razões de ID. n.
128680180, suscitando a nulidade do ID. n. 127288655 – que rejeitou os primeiros aclaratórios da autora e dos réus – por nítido cerceamento de defesa, haja vista que os ora embargantes peticionaram no ID. n. 126261179, com mais de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para requerer a retirada dos autos deste processo da pauta de julgamento do plenário virtual e, consequentemente, a sua transferência automática do exame dos primeiros embargos de declaração para a próxima sessão de julgamento por videoconferência, conforme autorizado pelo § 2º do art. 4º da Portaria n. 298/2020-PRES, o que não foi devidamente observado pela Relatora.

Alegaram, ainda nesse sentido, que ao deixar de proceder à transferência automática do julgamento, tal como requerida, o aresto embargado teria ofendido a prerrogativa que o inciso X do art.7º da Lei n. 8.906/94 confere ao causídico que patrocina a causa dos embargantes, de poder intervir sumariamente para esclarecer dúvidas ou equívocos surgidos em relação aos fatos, nos termos do §4º do art.93 do RITJ/MT, o que constituiria uma nulidade absoluta.

Asseveraram que o aresto ainda seria nulo por afronta ao
Princípio Constitucional da Publicidade
previsto no art.37 e incisos IX e X do art.93, ambos da CF, assim como nos artigos 8º e 11, ambos do CPC/15, vez que a não retirada dos autos da sessão de julgamento do plenário virtual que, desta forma, impediu a participação da parte recorrente no julgamento dos seus aclaratórios.

Ao levar esse
segundo recurso de
Embargos de Declaração
a julgamento, esta Relatora apresentou voto no sentido de também rejeitá-los.

Porém, após pedido de vista, a d. 2ª Vogal, Desª Clarice Claudino da Silva apresentou divergência para acolher a preliminar de nulidade do acórdão de ID. n. 127288655 que rejeitou os primeiros aclaratórios – opostos tanto pela autora
RICO COMERCIO
(ID. n. 122903976) como pelos réus
JUARES
e
DELVANE
(ID. n. 122965969) –, por cerceamento de defesa, determinando que o novo julgamento se desse mediante inclusão em pauta da sessão por videoconferência, haja vista a preexistência de pedidos de transferência para a sessão por videoconferência, formulados dentro do prazo legal.

Na ocasião, esta relatora retificou, então, seu voto inicial de rejeição do
segundo recurso de
embargos aclaratórios
, para acompanhar o voto da d. 2ª Vogal, que ficou designada como relatora daquele aresto, o qual restou assim ementado:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRERROGATIVA DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A SESSÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANULADO – RENOVAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.

É direito da parte e/ou do advogado acompanhar a sessão de julgamento do seu recurso quando, formal e antecipadamente, manifestada nos autos, tal qual se vê no caso destes autos. Essa garantia é direito constitucionalmente consagrada no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”

Inconformados, os terceiros apelantes
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS,
então embargados, interpuseram Recurso Especial de ID. n. 144652168, ao qual a C. Vice-presidência desse Tribunal de Justiça negou seguimento em juízo de admissibilidade de ID. n. 153712153.

Interposto o Agravo em Recurso Especial (art.1.042 do CPC/15) de ID. n.

154474172, este sequer foi conhecido, conforme decisão monocrática de ID. n. 170057168, datada de ID. n. 26/04/2023, da lavra do í. Ministro Marco Aurélio Bellizze, pelo que os autos retornaram a este Tribunal a quo para o rejulgamento dos primeiros
embargos aclaratórios
, haja vista a anulação do acórdão de ID. n. 127288655 que os havia rejeitado em sessão virtual.

Com isso, volto ao rejulgamento dos argumentos dos embargos de declaração opostos por ambas as partes da ação de imissão de posse originária. relato.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana é de se reconhecer como deficientes as razões de recorrer que não demonstram, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

No caso, os réus da ação alegam que o aresto seria obscuro por ter rejeitado a arguição da inadequação da via eleita pelos apelantes para a arguição da nulidade da sentença homologatória no fato de não ter havido a preclusão da discussão nos autos da ação de imissão de posse originária.

No entanto, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Para deixar mais claro, no ponto em que se arguiu a suposta inadequação da via eleita, o aresto assim consignou:

“
Da inadequação da via eleita.

Suscitam os apelados a inadequação da via eleita, argumentando que, para impugnar a sentença homologatória, mister que os apelantes se valessem do instituto previsto no §4º do art.966 do CPC/15.

Contudo, também aqui razão não assiste aos recorridos.

Isso porque, não estando preclusa a decisão homologatória, nada impede que o terceiro interessado a impugne através de apelação.

Desse modo, rejeito também essa prefacial.” (ID. n. 120220477 - Pág. 16)

Note-se que, ao contrário do que tentam fazer quer os réus, não houve por parte do aresto qualquer confusão sobre ação rescisória e anulatória. Isso porque, a referência à inocorrência da preclusão tem a ver, no caso, com possibilidade de impugnação tempestiva da sentença homologatória pela via menos ortodoxa, qual seja, a apelação cujo prazo ainda não havia expirado. Em nenhum momento a inocorrência da preclusão foi sugerida como pressuposto ou requisito para o manejo de tal ou qual ação autônoma.

Com isso, não vislumbro qualquer obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Mas não é só.

Vale também dizer que, de acordo com os réus embargantes, o acórdão seria contraditório na medida em que tendo se fundado na suposta existência de fraude à execução movida pelos terceiros ou embargados, mister que tal discussão fosse travada no referido feito executivo, nos termos do art.792 do CPC/15.

No entanto, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Nesse particular, aliás, a questão se confunde com os fundamentos do julgado para a rejeição da falta de interesse recursal, acerca da qual os requeridos sustentam que o aresto teria se revelado omisso.

Nesse viés, assim consignou o aresto a esse respeito:

“[...]

Da ausência de interesse recursal e jurídico dos recorrentes.

Em sede de contrarrazões, os requeridos pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal e até processual dos recorrentes para o manejo do apelo, uma vez que não demonstrada a condição de terceiro interessado, na forma exigida pelo parágrafo único do art.996 do CPC/15.

Todavia, tal arguição não merece ser acolhida.

Com efeito,
‘no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.’
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Adaptando-se analogicamente esse entendimento para o recurso interposto tem-se, igualmente, que o juízo acerca do interesse recursal desse terceiro também deve ser analisado a partir da narrativa recursal.

No caso, os recorrentes alegam ser credores do réu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, inclusive com ação executiva em curso em seu desfavor, e que o acordo homologado pela sentença entre os litigantes tem a finalidade de blindar fraudulentamente o patrimônio de
JUARES
, escudando-o do crédito dos recorrentes e de tantos outros credores.

Partindo-se do pressuposto que tal narrativa é veraz – o que, todavia, somente será aferido no mérito recursal – o interesse processual na não homologação do citado acordo e de impugná-lo na via recursal é evidente, não demandando maiores debates.

Com isso,
rejeito
a preliminar de inexistência de interesse recursal dos apelantes.-” (ID. n. 120220477 - Pág. 15/16)

Logo, se o aresto considerou que os terceiros têm interesse recursal para a requerer a violação art.142 do CPC/15 – o que aliás, poderia ser reconhecido
ex officio
pelo próprio juiz condutor do feito – descabe falar inadequação da via eleita ou violação ao art.792 do mesmo Código.

Além disso, o que se vê, as razões pelas quais entendeu-se pela existência de interesse recursal estão expressamente expostas pelo voto condutor do aresto.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Lado outro, descabe também dizer que o aresto incorrera em erro material como afirmam os autores.

Primeiramente porque,
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG)

Na hipótese dos autos, ao contrário, os aclaratórios dos demandantes não recaem sobre questões objetivas do julgado, mas acerca da interpretação a ser dada aos elementos fáticos e elementos probatórios que permeiam a causa, o que é de todo vedado.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Afinal, os

embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos. (TJ/MT - N.U 1010596-14.2021.8.11.0000)

E é justamente nesses pontos em que se fincam os aclaratórios dos apelados, que se propuseram a tentar restabelecer discussões acerca da conversão do volume de grãos convencionados no acordo de cessão de crédito e a cotação do valor do imóvel objeto da ação de imissão de posse.

Ocorre que os cálculos básicos considerados pelo aresto embargado estão satisfatoriamente descritos no voto condutor.

“[...]

Do mérito.

É bem verdade que o art.142 do CPC/15 (corresp. art.129 do CPC/73) estabelece que,
‘Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.’

Embora de início o processo tenha se inaugurado sem um vício congênito aparente, já que os autores pretendiam apenas imitir-se na posse do imóvel dado em garantia, certo é que ao longo do tempo as tratativas anunciadas foram ganhando em estranheza.

A primeira evidência a colocar em xeque a lisura das tratativas havidas entre as partes no curso do processo, é a previsão, na
alínea ‘A’
da
Cláusula 05.3
da Escritura de recompra do imóvel pela corré
DELVANE
, a previsão de prorrogação da última parcela do negócio em até 9 (nove) meses, desde acrescida de juros de 2% ao mês, e, ainda, devidamente capitalizados.

Ora, sendo a autora
RICO COMÉRCIO
uma empresa que, até onde se sabe, não integra o Sistema Financeiro Nacional, está sujeito às limitações da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), em especial aquelas previstas nos artigos 4º e 5º, as quais vedam a cobrança, em caso de mora, de juros superiores a 1% ao mês, e a capitalização de juros (Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 40.581/PR; AgRg nos EDcl no Ag 887.676/SP; REsp 726.975 / RJ; REsp 1.048.341/RS; REsp 623.691/RS; etc).

Além disso, na minuta do termo aditivo juntado pela própria autora no ID. n. 110374989, havia de fato a previsão de uma evolução desarrazoada do débito, de maneira que o débito original de
R$220.000,00
poderia ser quitado (i) até
20.03.2019
, pelo valor de
R$333.446,60
; (ii) até
20.03.2020
, pelo valor de
R$422.890,91
; e (iii) até
20.03.2021
, pelo valor de
R$536.327,93
.

A autora alegou que o referido aditivo não chegou a ser assinado pelas partes e que o débito originário, atualizado até 20.04.2015, seria de
R$399.672,96
e que, mesmo com as amortizações da recompra, o débito atualizado até a data da pactução do acordo homologado (
02.05.2019
) seria de
R$615.268,23
.

Ocorre que, consoante se pode depreender da planilha do cálculo de ID. n. 116326484 - Pág. 1, apresentada pela própria empresa autora, o valor do débito encontrado por ocasião do acordo homologado, ou seja,
R$615.268,23
, incluiu o cômputo de juros de 2% ao mês – ilegais – além de multa moratória de 10%.

Nesse particular, importante destacar que, na petição de ID. n. 110374988, datada de
30.08.2018
, a autora ora apelada apontou como única parcela da recompra ainda não quitada, aquela descrita na
Cláusula 05.3
da citada escritura, no importe de R$220.000,00. Não há referência em tal petitório acerca de qualquer outra parcela do ajuste pendente de quitação.

Mesmo que o vencimento final dessa última prestação tenha se dado em
20.07.2017
, certo é que se aplicados os juros de mora legais, ou seja, 1%, e mais uma multa de 10%, o débito, por ocasião do acordo efetivado menos de dois anos depois (
02.05.2019
), jamais este alcançaria
R$615.268,23
.

Mas não é só. Ainda que considerarmos que o valor devido ao tempo da pactuação do acordo fosse, de fato,
R$615.268,23
, certo é que o crédito cedido pelo corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ao sócio representante da autora, Sr.
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
suplanta muitas vezes o valor efetivamente devido. Com efeito, a análise das
Cláusulas

TERCEIRA
e
QUINTA
do acordo homologado, evidenciam
de forma clar
a esse pagamento excessivo, conforme pode depreender do ID. n. 110374995 - Pág. 6/7. Vejamos:

E o preço da renda ajustada no
Contrato de Arrendamento
havido entre
JUARES DOMINGOS DOS SANTO
, na condição de arrendador, e
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, na condição de arrendatário (ID. n. 25346943 - Pág. 2 dos autos da Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094), ficou assim ajustado na respectiva CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

Assim, se multiplicarmos o número de hectares arrendados, pelo volume de sacas ajustadas a título de renda por cada hectare (variando de 9 a 10 sacas/ha) e, ainda, multiplicados pelo número de safras convencionadas, tem-se que o crédito cedido corresponde a
38.007 sacas
de soja de 60Kg, sendo 14.430 sacas relativas à área de 481 hectares, e outros 23.577 sacas relativas à área de 813 hectares.

Logo, ainda que consideremos o preço da saca de soja sugerido pela autora, qual seja,
R$66,00
, tem-se que o acordo saiu pelo valor de incríveis
R$2.508.462,00
(=38.007 sacas X R$66,00).

Note-se que, mesmo que se tenha convencionado que o adimplemento se daria em três safras, tem-se que o valor finalmente pago seria o quádruplo do apontado pela autora como devido (
R$615.268,23
), o qual, ademais, já se encontrava superdimensionado pela aplicação de juros ilegais.

Some-se a isso o fato de existir pelo menos duas dezenas de ações movidas em desfavor do corréu cedente,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Em consulta apenas aos processos que já tramitam pelo PJE foram encontradas
16 (dezesseis) execuções ativas
(1002955-35.2022.8.11.0001; 1002953-65.2022.8.11.0001; 1002946-56.2021.8.11.0018; 1042068- 07.2021.8.11.0041; 1000003-32.2021.8.11.0094; 1032637-03.2020.8.11.0002; 1000273-27.2019.8.11.0094; 1001333-03.2019.8.11.0040; 1008116- 23.2018.8.11.0015; 1000243-69.2018.8.11.0015 ; 0002005-02.2016.8.11.0018; 8011228-46.2016.8.11.0015; 8011227-61.2016.8.11.0015; 0011405- 59.2010.8.11.0015; 0008085-20.2010.8.11.0041 e 0037507-74.2009.8.11.0041), além de outros
5 (cinco) procedimentos de cumprimento de sentenç
a (1013656-47.2021.8.11.0015; 1009997-30.2021.8.11.0015; 0014003- 39.2017.8.11.0015; 0011622-34.2012.8.11.0015 e 0000032-33.1993.8.11.0013), além de inúmeras outras ações ainda em fase de cumprimento.

Essa situação anômala é evidenciada pelo próprio Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
– arrendatário das áreas cujas rendas foram cedidas no acordo homologado – o qual, sem saber como proceder, peticionou no ID. n. 110375053 dos autos da presente demanda para indagar em favor de quem consignar a renda objeto do acordo homologado, na medida em que instado a consigná-las em favor de outros quatro credores do arrendador cedente, e ora corréu,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, nos autos dos seguintes Processos judiciais: 19810-11.2015.8.11.0015, 100811.-23.2018.8.11.0015, 1000536- 59.2018.8.11.0094 e 664-72.2014.8.11.0094)

Com isso, considerados (i) a evolução do débito dos réus para com a autora, avolumado excessivamente mediante a cobrança de juros (2% ao mês) acima do permitido pela legislação de regência (Decreto n. 22.626/33) e de forma capitalizada; (ii) o ajuste de quitação mediante a cessão de um crédito quatro vezes maior que o reconhecido como devido; e (iii) o fato do corréu cedente estar sendo demandado em mais de duas dezenas de ações, tem-se que o acordo firmado entre as partes originárias da ação de imissão de posse não poderia ter sido homologado pelo juízo, nos termos do art.142 do CPC/15, tanto pelo ilegalidade na formação do débito objeto de tal acordo, bem como pela capacidade potencial de se fraudar credores uma série de outros credores e, o que é pior, sob a chancela do Poder Judiciário.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, é
‘
dever do Judiciário local rejeitar a homologação do acordo por força do art. 129 do CPC
, conforme orientação já assentada no julgamento do AgRg no REsp 1.090.695/MS, nestes termos: `
Incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC, recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa
; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça ́ (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.11.2009).’
(REsp 1322391/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)

Com isso, imperiosa a desconstituição da homologação do acordo havido entre as partes originárias da ação de imissão de posse, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, sob pena de ofensa ao art. 142 do CPC/15.

Afinal, consoante leciona D
ANIEL
A
MORIM
A
SSUMPÇÃO
N
EVES
,
‘quando o juiz percebe tratar-se de um processo fraudulento ou necessário, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, havendo certa divergência doutrinária a respeito do inciso do art.485 que deverá fundamentar a decisão [...];
o julgamento de mérito, entretanto, não é a priori vedado, sendo admissível sempre que o juiz consiga aplicar o direito ao caso concreto sem tutelar o interesse simulado ou fraudulento das partes
.’
(
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 237)

No caso, como já dito, não é o processo em si que foi inaugurado com finalidade espúria e/ou ilegal. O que acabou se tornando ilegal foi o acordo firmado entre as partes com o objetivo de obter um resultado contrário ao ordenamento jurídico, de maneira que não deveria ter sido homologado.” (ID. n. 120220477 - Pág. 17/21)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Já no que se refere às supostas omissões do aresto por vícios de fundamentação, a irresignação também não prospera.

Isto porque, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Ou seja,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019)

Logo, se os julgados desta Corte invocados pelos embargantes não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Por derradeiro, não há se falar que o aresto que deu provimento ao apelo encetou decisão surpresa, em possível desarmonia dom os artigos 9º e 10, ambos do CPC/15.

Primeiramente porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius”
. (AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Além disso, esta Câmara se limitou a dar provimento ao apelo por ele interposto, não havendo se cogitar qualquer decisão surpresa porquanto os apelados foram devidamente instados a ofertar contrarrazões, tendo exercido plenamente essa oportunidade, consoante petitórios de IDs.
ns.110375080, 110375087 e 110375088.

No mais, os embargantes também não demonstraram em que ponto concretamente tiveram tratamento diferenciado por parte do órgão julgador.

Afinal, não se pode confundir o acolhimento de um recurso de apelação com um tratamento diferenciado a este ou àquele litigante.

Por óbvio, se determinado apelo foi provido, é porque o órgão que o julgou comunga do mesmo posicionamento do recorrente. Isso nada tem a ver com tratamento desigual entre as partes.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

No entanto, o descompasso entre o julgamento colegiado impugnado e os desejos pessoais dos embargantes não pode ser dirimido na via dos aclaratórios, devendo a controverso em questão ser devolvida ao Tribunal ad quem através do manejo do recurso adequado.

Noutras palavras, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024